Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Havendo possibilidade de efeito modificativo na decisão, ouça-se o Distrito Federal. Esclareça o ente público se, diante da adesão ao REFIS que teria incluído honorários advocatícios, persiste a pretensão de receber os honorários fixados na 2a. sentença. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator